Tribunal: CARF
Processo: 11030.902343/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.902343/2010-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.242 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
GSI BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
AGROPECUÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
PER/DCOMP.
ERRO
DE
FATO.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar
um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode
apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem
pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade
material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido
enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em
lei.
Verificado erro de preenchimento da DCOMP, passa-se à análise do crédito de
saldo negativo pleiteado.
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologadas, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.902343/2010-50
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.242 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.902343/2010-50

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para reconhecer o crédito de R$187.746,64, relativo ao saldo negativo do AC 2005 e
homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Ribeirão Preto (SP), que julgou a manifestação de
Inconformidade Procedente em Parte, tendo em vista a Declaração de Compensação de crédito
de saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, referente ao Exercício
2006,
no
valor
de
R$
187.746,64,
transmitida
através
do
PER/Dcomp
no
40000.42630.050407.1.7.03-2878.
Através do despacho decisório de fl. 10, a DRF Passo Fundo não apurou saldo
negativo disponível, sendo que os PER/Dcomps no 40000.42630,050407.1.7.03-2878,
25425.57634.220306.1.3.03-4353,
02936.40437.310306.1.3.03-0757
e
35857.09421.070406.1.3.03-8837 não foram homologados.
Conforme detalhamento do despacho decisório, foi confirmada parte dos
pagamentos (R$ 153.241,64 de R$ 187.746,64) e das compensações de estimativas (R$
311.856,03 de R$ 409.435,81), sendo que os DARFs de R$ 117.044,54 e R$ 86,09, pagos em
28/02/2005 e 31/03/2005, respectivamente, não foram localizados; além disso, não teria sido
confirmada a compensação da estimativa de outubro de 2005 com o PER/Dcomp no
41957.96385.251105.1.3.01-9232.
Cientificado do despacho em 15/10/2010 (fl. 64), o recorrente apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 14/19, em 11/11/2010, para alegar que a diferença
encontrada nos pagamentos teria sido quitada através do PER/Dcomp no
27985.85768.140305.1.3.02-0236.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.242 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.902343/2010-50

Afirmou que no PER/Dcomp no 40000.42630.050407.1.7.03-2878 teria declarado
que R$ 221.689,17 seriam compensados e que o Fisco teria confirmado apenas R$ 158.614,39,
mas que conforme os comprovantes de arrecadação juntados, o contribuinte teria efetuado o
devido pagamento.
Defendeu que o despacho decisório seria nulo, por ausência de motivação e
fundamentação, o que impossibilitaria o recorrente de apresentar um recurso que contestasse as
alegações do Fisco.
Alegou que o Fisco não teria indicado o porquê dos pagamentos não terem sido
confirmados, o que afrontaria o Princípio da ampla defesa.
Requereu a reforma do despacho decisório, a homologação das compensações, a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma do § 11, do art. 74 da Lei no 9.430/96 e
a produção de todos os meios de prova admitidos.
O Acórdão ora Recorrido (14-65.052 - 5a Turma da DRJ/RPO) indeferiu a
manifestação de inconformidade e recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se
encontraram plenamente assegurados.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO APÓS DESPACHO
DECISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
A Declaração de Compensação somente poderá ser retificada pelo sujeito
passivo caso se encontre pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.

Isto porque, segundo entendimento da Turma, (...) “o saldo devedor decorrente da
não homologação permanece com a exigibilidade suspensa até que ocorra o julgamento do
recurso, pois à manifestação de inconformidade aplica-se o disposto no inc. III do art. 151 do
Código Tributário Nacional – CTN”.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.242 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.902343/2010-50

Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário às fls.
95 dos autos, alegando as seguintes razões:

a) DA NULIDADE DA PRESENTE COBRANÇA, POR IMPORTAR EM
COBRANÇA EXCESSIVA: Alega que “houve um equívoco formal no
preenchimento da PER/DCOMP analisada nestes autos quanto a estas
estimativas, tendo a Recorrente informado, equivocadamente, que tais
estimativas teriam sido recolhidas em DARF, quando, na realidade, foram
objeto de compensações informadas pela Recorrente por meio dos
PER/DCOMPsnos
32368.95076.250205.1.3.03-1309
e
27985.85678.140305.1.3.02-0236”.
b) Caso a compensação tratada no Processo Administrativo referido não
venha a ser homologada, a Recorrente terá de efetuar o recolhimento do
débito de estimativas de CSLL ali tratado (fevereiro/05)e
–
consequentemente – passará a fazer jus à respectiva parcela do saldo
negativo de CSLL/2005 tratado nestes autos.
c) Tal é o que efetivamente se concretizou quanto à estimativa de CSLL de
Outubro/05, tratada no Processo Administrativo no 11030.00086/2007-64,
a qual, uma vez recolhida, nos termos da Lei no 11.941/2009, deve integrar
o saldo negativo de CSLL/2005 discutido nestes autos.
d) DA CONTRARIEDADE À SÚMULA No 82, DO CARF: No entanto, o
procedimento da Fiscalização contraria à Súmula CARF no 82, que veda a
cobrança de estimativas de IRPJ e CSLL após o encerramento do ano-
calendário. Efetivamente, tal prática é ilegal, porque as estimativas
representam mera antecipação do IRPJ e CSLL apurados ao final do ano-
calendário, mediante adições e exclusões previstas na legislação a partir do
Lucro Líquido do exercício. Ao se encerrar o ano-calendário, desaparece a
exigibilidade das estimativas, uma vez que faltam a tais recolhimentos, de
caráter sabidamente provisório, os atributos da liquidez e certeza.
e) No presente caso, não é o que se verifica, uma vez que a cobrança
eletrônica e automática das estimativas compensadas prescindiu de
qualquer análise da Fiscalização quanto à apuração do IRPJ e da CSLL no
ano-calendário de 2006.
f) DA ESTIMATIVA DE CSLL COMPENSADA PELA RECORRENTE
EM RELAÇÃO À COMPETÊNCIA 31/01/2005 (R$ 117.044,54) –
COMPENSAÇÃO JÁ HOMOLOGADA: Merece reforma o despacho
decisório quanto à parcela que não reconheceu a estimativa de CSLL
apurada pela Recorrente em 31/01/2005, a qual – como demonstrado – foi
regularmente compensada pela Recorrente, sendo que a referida
compensação encontra-se, inclusive homologada, pelo transcurso do prazo
de 5 anos sem que a RFB tenha proferido qualquer despacho decisório.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.242 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.902343/2010-50

g) DA ESTIMATIVA DE CSLL COMPENSADA PELA RECORRENTE
EM RELAÇÃO À COMPETÊNCIA 28/02/2005 (R$ 86,09), PENDENTE
DE DISCUSSÃO NOS AUTOS DO PROCESSO No 11030.903034/2009-
63: Aduz que a Recorrente, neste ato, reitera todas as alegações e
documentos acostados à Manifestação de Inconformidade apresentada nos
autos do Processo Administrativo no 11030.903034/2009-63. Isso porque,
uma vez reconhecida, naqueles autos (Processo Administrativo no
11030.903034/2009-63) a legitimidade e suficiência do crédito de saldo
negativo de CSLL de 2004, restará, por consequência, homologada a
estimativa de CSLL de fevereiro de 2005, a qual compõe o saldo negativo
de CSLL/2005 objeto de discussão nos presentes autos.
h) DO PAGAMENTO DA ESTIMATIVA DE CSLL COMPENSADA
PELA RECORRENTE EM RELAÇÃO À COMPETÊNCIA 31/05/2005
(R$ 63.074,78), NOS TERMOS DA LEI No 11.941/2009: Uma vez pago
o débito nos termos da anistia, não há nenhuma razão jurídica para não
considerar o referido recolhimento no saldo negativo de CSLL/2005, pois,
do contrário, se estará ocasionando uma cobrança dúplice.
i) Requereu: (a) NULIDADE da presente cobrança, por importar em
cobrança excessiva, tendo em vista que a Recorrente já foi cobrada quanto
às estimativas de fevereiro e outubro/2005, que ocasionaram a glosa do
saldo negativo de CSLL/2005 versado nestes autos, no bojo dos Processos
Administrativos nos 11030.903034/2009-63 e 11030.00086/2007-64; (b)
NULIDADE da presente cobrança, tendo em vista que a Fiscalização não
poderia exigir débito de estimativas de IRPJ e CSLL do anocalendário de
2006, sem considerar se, no contexto global de apuração do IRPJ e da
CSLL naquele ano-calendário (2006), houve ou não saldo devedor ao final
dos respectivos exercícios – no que, por sinal, o entendimento do V.
Acórdão recorrido contrariou, frontalmente, à Súmula CARF no 82; (c)
Ou, reformar o despacho decisório prolatado pela RFB, homologando-se
integralmente as compensações declaradas, uma vez que resta comprovada
a existência e suficiência do saldo negativo de CSLL apurado no ano-base
de 2005 para satisfazer as compensações declaradas.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.242 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.902343/2010-50

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Quanto às matérias preliminares entendo que as mesmas em verdade se
confundem com o mérito razão pela qual as analisarei em conjunto com as demais razões de
mérito.
Passo à análise.
Quanto à alegada impossibilidade de cobrança de estimativas após o encerramento
do ano-calendário, nos termos do que dispõe a Súmula CARF n. 82 entendo que o contribuinte
acaba por fazer grande confusão com o conteúdo da súmula.
No presente processo não estamos a analisar ou cobrar nenhum débito, mas sim
analisar e validar o direito creditório pleiteado e, por consequência, em havendo crédito,
homologar as compensações pleiteadas.
Para isso necessário se faz analisar a certeza e liquidez do crédito pleiteado. A não
confirmação de uma das parcelas de composição do alegado crédito jamais pode ser confundida
como cobrança da referida parcela. No presente processo nada se exige além do débito que se
busca compensar no presente processo.
Assim, não procede a argumentação recursal.
A outra preliminar defende nulidade por suposta cobrança dúplice, argumento de
mérito que será tratado a seguir.
Conforme se verifica do DD, parte dos pagamentos e compensações informadas
no PER/DCOMP não foram confirmadas, conforme detalhamento abaixo:

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.242 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.902343/2010-50

Em relação às estimativas compensadas em outros processos, estas deverão ser
consideradas no limite dos valores que tiveram a compensação requerida vez que, estando os
débitos controlados no processo, conforme pudemos comprovar, mesmo que a compensação ao
final não seja integralmente homologada, a empresa será cobrada e executada do saldo de débitos
não compensados.
Indeferir a restituição do saldo negativo apurado levando em consideração as
referidas compensações e, ao mesmo tempo, exigir do contribuinte nos referidos processos de
cobrança as estimativas não pagas (em razão do indeferimento da compensação), tem como
conseqüência exigir do contribuinte o mesmo crédito duas vezes.
E caso sobrevenha decisão definitiva desfavorável ao contribuinte, ainda assim o
débito de estimativa será objeto de cobrança em procedimento específico e poderá ser
normalmente executado, não impedindo sua inclusão para efeitos de saldo negativo.
A negativa do cômputo das estimativas no saldo negativo apurado no ano causaria
o enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional, pois ao mesmo tempo em que o fisco exige o seu
pagamento nos autos dos processos de compensação, também ora impede a sua utilização.
Este entendimento decorre do fato de a Declaração de Compensação apresentada
pelo contribuinte constituir em confissão de débitos, na forma das normas do art. 74, da Lei no
9.430/96. Assim, mesmo não homologada a compensação do débito da estimativa que compôs o
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.242 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.902343/2010-50

crédito do processo, aquele débito será objeto de cobrança administrativa e/ou judicial. Por esta
razão, impedir a utilização da estimativa em processo subsequente enquanto é mantida a
cobrança do débito não compensado no processo anterior implicaria em prejuízo duplo ao
contribuinte.
Primeiro porque seria obrigado a pagar a estimativa não compensada
integralmente. Segundo porque veria este valor não compensado ser excluído da composição do
crédito. Assim, para evitar prejuízos ao contribuinte, haja vista que a ação de cobrança da
Fazenda Nacional quanto à estimativa não compensada é perfeitamente legal, há de se admitir a
utilização dos débitos de estimativa compensados em Declaração de Compensação, mesmo que a
compensação não tenha sido homologada, posto que o pressuposto é que os débitos deverão ser
cobrados posteriormente, de modo a evitar prejuízos ao particular e encerrar a análise dos
processos de compensação posteriores que, de outra forma, permaneceriam pendentes até a
conclusão de todos os procedimentos de cobrança.
Desta forma, sendo obrigatoriamente pagos os débitos naquele processo, as
estimativas nele controladas devem ser consideradas para fins de composição dos créditos neste
processo. Os demais valores de retenção na fonte e de pagamentos foram obtidos diretamente do
já aceito pela decisão da Delegacia de Origem.
Outrossim, também entendo que é isso o que determina a interpretação do (§ 2o do
art. 74, Lei no 9.430/96, em que, seguindo o que dispõe do CTN, atribui à compensação os
efeitos de extinção do crédito sob condição resolutória, o que nada mais é, do que a extinção
imediata do crédito tributário confessado e compensado, até que haja a sua homologação
expressa ou tácita, isto é, a compensação realizada, a quitação do valor confessado.
Caso a compensação não seja homologada, total ou parcialmente, caberá ao Fisco
o direito de execução imediata do valor devidamente confessado.
Se assim não fosse, em casos como o da Recorrente, em que estimativas foram
compensadas, a apuração de eventual saldo negativo sempre restaria prejudicada, até que o
pedido de compensação fosse efetivamente analisado. Certamente não foi essa a intenção do
legislador ao estabelecer o procedimento para realização de compensação de débitos tributários
federais, visando dar agilidade mas, ao mesmo tempo, garantindo ao Fisco a segurança de que
caso a compensação não fosse homologada restaria assegurado o seu direito à cobrança.
Outrossim, como demonstrado no relatório, através de tabela extraída do Acórdão
Recorrido, todos os pedidos de compensação ainda não confirmados encontram-se devidamente
controlados pelos seu respectivo processo administrativo.
O CARF, aliás, vem se posicionando sobre a necessidade de inclusão de
estimativa compensada, ainda que esta não tenha sido homologada, no cálculo do saldo negativo,
justamente para evitar a dupla cobrança do mesmo crédito tributário.
Veja-se, a título exemplificativo, as ementas dos julgados abaixo:

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.242 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.902343/2010-50

“COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO
NEGATIVO
COMPOSTO
POR
COMPENSAÇÕES
ANTERIORES.
POSSIBILIDADE. A compensação regularmente declarada, tem o efeito de
extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins,
inclusive, para fins de composição de saldo negativo.
Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias,
através de Execução Fiscal.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro
débito com a mesma origem”. (Acórdão 1201001.054 – 2a Câmara/1a Turma
Ordinária, Relator Luis Fabiano Alves Penteado, Sessão de 30/07/2014).
“DIREITO CREDITÓRIO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
DÉBITOS
COM
CRÉDITOS
DE
PERÍODOS
ANTERIORES. DUPLA COBRANÇA. A compensação regularmente
declarada extingue o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos
os fins, inclusive a composição do saldo negativo.
Glosar o saldo negativo quando este for composto por estimativas quitadas por
compensação não homologada implica dupla cobrança do mesmo crédito
tributário.
Mesmo que haja decisão administrativa não homologando a compensação de
um débito de estimativa essa parcela deverá ser considerada para fins de
composição do saldo negativo”. (Acórdão no 1803002.353 – 3a Turma
Especial, Relator Arthur Jose Andre Neto, Sessão de 23/09/2014).

Em julgado mais recente, a CSRF adotou semelhante posição, conforme atesta o
julgado abaixo:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário:2004
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO. Na hipótese de compensação não
homologada, os débitos serão cobrados com base em Pedido de Ressarcimento
ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte,
não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do
saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ). (Acórdão n. 9101002.489. Dj 06/12/2016).

Tal tese, no presente caso, afigura-se como um exemplo prático uma vez que o
contribuinte teve a compensação não homologada, o débito foi inscrito em dívida ativa e o
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.242 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.902343/2010-50

contribuinte já pagou mediante parcelamento. Manter a glosa seria claramente uma cobrança em
duplicidade.
Assim, a compensação realizada no PER/DCOMP 41957.96385.251105.1.3.01-
9232, no valor de R$ 63.074,78 relativa à estimativa de out/2005 deverá ser considerada na
composição do crédito pleiteado, razão pela qual procede o argumento recursal nesse ponto.
Das parcelas de crédito informadas na PER/DCOMP restam portando analisar os
pagamentos informados que não foram confirmados:

Pois bem. Quanto a tais parcelas o contribuinte basicamente alega erro de fato no
preenchimento da presente PER/DCOMP vez que tais débitos foram em verdade compensados e
não pagos mediante DARF.
Quanto à estimativa de CSLL da competência de 31/01/2005 no valor de R$
117.044,54 afirma o Recorrente em verdade ter sido objeto de compensação no PER/DCOMP
32368.95076.250205.1.3.03-1309, objeto de posterior retificação através do PER/DCOMP
31014.72311.050407.1.7.03-9887, o qual já teria sido, inclusive, homologado tacitamente.
Entendo assistir razão ao recorrente.
De fato, a referida estimativa encontra-se compensada através do PER/DCOMP
32368.95076.250205.1.3.03-1309:

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.242 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.902343/2010-50

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.242 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.902343/2010-50

Assim é que, confirmado o erro de fato, e pelos mesmos argumentos que
fundamentaram o presente voto no que se refere à inclusão das estimativas compensadas na
composição do saldo negativo sob pena de cobrança dúplice, também assiste razão ao recorrente
nesse ponto, devendo ser confirmado integralmente a estimativa de CSLL da competência de
31/01/2005 no valor de R$ 117.044,54 na composição do saldo negativo pleiteado na presente
PER/DCOMP.
Quanto ao pagamento da Estimativa de 28/02/2005 no valor de R$ 86,09 o
argumento trazido pelo Recorrente é o mesmo, de que teria incorrido em erro de fato no
preenchimento da presente DCOMP vez que sua quitação ocorreu através da compensação e
estaria em discussão nos autos do Processo n. 11030.903034/2009-63.
Também assiste razão ao Recorrente que logrou êxito em comprovar o erro de
fato e trouxe aos autos o PER/DCOMP 27985.85768.140305.1.3.02-0236 que confirma a
referida compensação:

Assim, também assiste razão ao contribuinte neste ponto.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.242 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.902343/2010-50

Face a todo o quanto exposto, e tendo sido confirmadas as parcelas não validadas
pelo DD e DRJ, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso e reconhecer o saldo
negativo do AC 2005 no valor de R$ 187.746,64, devendo serem homologadas as compensações
até o limite do crédito disponível.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital